Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0709352-71.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS GABRIEL VIEIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente LUCAS GABRIEL VIEIRA DA SILVA, distribuído sob o n. 127.739- DF (ID 18776158 – págs. 12/17) determino o arquivamento do presente writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator